Tribunal: TJMT
Processo: 1030448-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030448-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.022.611-68 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito cons
ignado, na qual a parte autora
alegou a cobrança de juros abusivos e pleiteou a limitação dos juros ao percentual de 2.70%, com devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros aplicada no contrato de cartão de crédito consignado é abusiva, e se há direito à devolução dos valores descontados a maior e à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

1.
No caso, a instituição bancá
ria
demonstrou devidamente que a
consumidor
a
tinha ciência dos termos do contrato que aderiu, notadamente sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, no qual constava expressamente acerca dos descontos das parcelas mínimas das faturas não pagas, com limitação da margem consignável estabelecida na lei de regência, diretamente em sua
conta bancária
, autorizado por el
a
, como expressão de sua vontade.

2
.
Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, quando está em conformidade com a taxa média para operações da mesma espécie, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados em contrato de cartão de crédito consignado quando estes estão de acordo
com a média de mercado, nem dano moral decorrente da cobrança de encargos
cont
ratuais regularmente pactuados.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CC/2002, art. 205;
CDC, art.
3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.272.114/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA
, contra sentença
(
ID
229833661
),
proferida nos autos
da
ação revisional de cartão de crédito consignado
,
ajuizada em face do
BANCO BMG
S/A
,
que
julgou

imp
rocedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a apelante
que
no ano de
2009 celebrou contrato com o banco requerido para empréstimo consignado via cartão de crédito para saques e compras. Salienta que o contrato foi celebrado com cláusulas abusivas, destacando-se a cobrança de juros excessivos, que não foram expressamente pactuados.

Aduz que
na
aus
ência de

pactuação
de juros, deve ser aplicada a taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Afirma que os juros cobrados
,
no percentual de 4.80%
,
superam em uma vez e meia a taxa de mercado praticada no período, que seria 2.70%
.

Deste modo, pugna pela
reforma

da
sentença
para julgar procedentes os pedidos descritos na inicial, a fim de considerar ilegítimas as cobranças de juros realizadas pelo banco requerido,
limitando a taxa de juros a 2.70% e devolvendo o valor descontado a mais em dobro.

Em suas contrarrazões, o Banco BMG S/
A
arguiu preliminar de prescrição
e decadência
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 229833668).

O recurso é tempestivo e
não possui preparo devido
a
autora ser beneficiária da justiça gratuita
(
ID
231781676
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à
ocorrência da prescrição
,
denota-se que o prazo prescricional é de 10 anos.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
outubro de 2020
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024) (
g.n
.
)

“CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”
(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da
conta da apelante
até, pelo menos, o ano passado.

Quanto à
preliminar de decadência
, é possível observar que os autos versam sobre a revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Não há pedido de anulação de contrato para ser arguida à decadência nos termos do art. 178 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo, não há que f
alar em decadência do direito da
autor
a
de postular pela revisão do negócio jurídico pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(
...)
”
. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 (
g.n
.).

Portanto,
afasto também a preliminar de decadência arguida
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA

ajuizou
ação
revisional

em face de
BANCO
BMG S/A
, visando o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais do contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”, com a devolução do valor descontado indevidamente em dobro, requerendo que os juros do contrato sejam fixados em
2.70
%.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial
(ID
229833660
)
:

“
[...]

Aduz a parte autora que a taxa de juros utilizada pelo banco demandado é abusiva e desproporcional, requerendo, para tanto, a revisão da contratação e adequação aos percentuais da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período em que celebrada a avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO
PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente
, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a
abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. 4.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios
estar
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação
d os
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5.
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ
. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do
REsp
no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy
Andrighi
assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (
REsp
.
1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento
mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento [...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

Observa-se, ainda, que a parte requerente se rebela contra os encargos contratuais, sendo certo que não houve demonstração de qualquer mácula na contratação do financiamento.

Além do mais, a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do
"non
venire
contra
factum

proprium
"
.

Destarte, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda. Também não restou comprovada a existência de cobrança excessiva por parte do demandado, o que enseja a improcedência dos pedidos.

II.
1.3 – DEMAIS PEDIDOS

Quanto aos demais requerimentos formulados na inicial, diante da improcedência do pedido principal, não há que se falar em danos materiais e morais tal como pretendido pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela
concedida.
[...]
” (
g.n
)

A controvérsia consiste em verificar
o

contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”

pactuado
e se houve
abusividade decorrente da ausência de informações claras
e
suficientes à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em
sua conta bancária
, cujo valor apenas desconta o saldo
mínimo sobre a margem consignável
, e
prorroga infinitamente o débito
,
com incidência de juros/
encargos abusivos, e
,
se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados,
além de
indenização por danos morais.

No caso,
destaca-se que
a
apelante
não nega a existência da con
tratação,
tão somente
alega
a abusividade dos juros cobrados.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, especialmente por estar
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes
na data de
11/08/2009
,
está intitulado como “
TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO
”,
para contrato de cartão de crédito e débito (BMG
Card
),
com
pagamento no valor mínimo de R$ 458,05, com limite de R$ 7.420,00.

O referido cartão se destina à realização de compras e saques, dentro dos limites atribu
ídos pelo banco
ao usuário.

No caso, a instituição financeira demonstrou que a apelante realizou diversas compras com o cartão e efetuou dois saques
,
nos valores de R$ 422,00 e R$ 1.056,00, que foram depositados via TED em sua conta bancária.

Nota-se que
,
no contrato
,
consta expresso
a

taxa contratual em 4.80%
a.m
, equivalente a 76.90%
a.a
, além da previsão de tributos de IOF.

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível buscar o consumidor a equiparação das taxas
juros cobrados
no contrato de cartão de crédito
ao de outras operações
comuns, ou
alegar abusividade das taxas uma vez que, a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A propósito:

“[...]
Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a
garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.
Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

De acordo com as
faturas do
cartão de crédito
consignado
do período de
novembro de 2009 a

setembro de 2020
, consta que
a
apelante realizou
inicialmente
compras no valor de R$ 599,39
,
e o valor total da fatura não foi pago, con
form
e se verifica nas faturas posteriores
, nas quais
o saldo devedor se
manteve
, sendo
debitado o valor mínimo, conforme estipulado no contrato.

Assim,
foram descontados
os valores
mínimos
de
cartão de crédito consignado
na conta bancária
da
apelante
, relativos
ao
seu
limite da
Reserva de Margem Consignável,
não podendo
alegar desconhec
imento
,
porquanto está explícito no contrato que
se trata dos descon
tos do valor mínimo relativo aos
saques
e compras do
cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Deveras, o que se constata dos autos é que
a
apelante utilizou os benefícios do ca
rtão de crédito disponibilizado
e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsidera
ção

d
a transação bancária.

Portanto, se mostra incontroverso que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor d
a
apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos rea
lizados na
conta
da
apelante e dos encargos moratórios
.

Além disso
, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé,
que a
autor
a
/apela
nte
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em
11/08/2009
,

apenas decida acionar o Poder Judiciário
mais de doze
anos após o pactuado,
perseguindo a declaração de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE
VONTADE NÃO CONFIGURADOS
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas
próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“No julgamento do
REsp
no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
”
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação no 1029364-25.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
14/08/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação no 1002416-20.2023.8.11.0006, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
06/08/2024)
(
g.n
)

Como
é
cediço,
o
nosso ordenamento jurídico
veda
o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Ademais
, em consulta ao site do Banco Central
(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
,
constato que a taxa de juros aplicada
na ocasião
(4.80%) se encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma natureza

(pessoa física – cartão de crédito rotativo)
, não havendo que se falar em redução
dos juros
e aplicação em 2.70%.

Logo
,
estando satisfatoriamente
demonstrado que a parte apela
nte
tinha ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado,
assim como dos encargos financeiros envolvidos na contratação pactuad
a
,
realizando
as compras e a
solicitação de saque
s

no cartão de crédito consignado
,
se revela
escorreita
a sentença de improcedência proferida pelo
d.
juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
IRACEMA MARIA DE OLIVEIRA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024